Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-25.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000601-25.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA MENDES - CPF: 017.813.931-92 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança: 1000601-25.2021.811.9005

Processo 1º Grau: 1006277-94.2021.811.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Impetrante(s): DOMINGOS PEREIRA MENDES

Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Interessado(s): VIVO S/A

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PARTE ANALFABETA, DESEMPREGADO E BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS EM CONTRÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A exigência de comprovação da situação de hipossuficiência não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, exigindo-se interpretação sistemática e teleológica, para que, em situações excepcionais, seja ela relativizada a fim de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar com razoabilidade o pedido de concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a necessidade do beneficiário, assim como a prova juntada que comprova se tratar de pessoa analfabeta, desempregada e beneficiária do auxílio emergencial pago pelo governo.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DOMINGOS PEREIRA MENDES contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, por entender que o cadastro e recebimento do benefício do auxílio emergencial, por si só, diante das notícias de fraudes, não é motivo suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência, razão pela qual decretou a deserção recursal.

Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar “para reconhecer e deferir os benefícios da justiça gratuita e receber o recurso interposto pelo Recorrente nos autos de nº 1006277-94.2021.811.0002, determinando o recebimento e envio à Egrégia Turma Recursal, por todos os motivos e fundamentos de direito aludidos anteriormente”.

Alegou que “é pessoa simples, analfabeto, trabalhador rural de pouca instrução, reside no assentamento Santana na cidade de Nossa Senhora do Livramento, sobrevive basicamente da agricultura de subsistência e ainda juntou documento que está recebendo auxilio emergencial, que foi oferecido a quem realmente necessita”.

Argumentou que apesar da “tentativa do Juízo singular em tolher garantias do Impetrante com algumas suposições, este não apresenta nada que pudesse comprovar que o Impetrante mentido para poder receber o benefício, não havendo também nenhuma prova das supostas inconsistências”.

Requereu a obtenção de liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça, assim como a remessa do recurso à instância superior e, no mérito, a concessão da segurança definitiva.

Juntou documentos.

A medida liminar fora deferida.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram devidamente prestadas.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5º, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5º (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção

Tal exigência contraria a própria dinâmica processual, pois a parte Impetrante é assistida pela Defensoria Pública.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, por entender que o cadastro e recebimento do benefício do auxílio emergencial, por si só, diante das notícias de fraudes, não é motivo suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência, razão pela qual decretou a deserção recursal, o que representa violação a direito líquido e certo, posto que os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a concessão da benesse, que não pode ser negada com base em mera suposição de fraude em benefício assistencial noticiado na mídia.

A despeito da decisão proferida,
permissa venia
, esta magistrada entende que, havendo comprovação documental de percepção do benefício assistencial, não se pode presumir fraude ou irregularidade diante de notícias midiáticas, mesmo porque a parte Impetrante está sob os auspícios da lei e da justiça em caso de irregularidade, estando sujeito à responsabilização por eventuais inverdades.

Com efeito, a documentação juntada aliada à declaração de que “é pessoa simples, analfabeto, trabalhador rural de pouca instrução, reside no assentamento Santana na cidade de Nossa Senhora do Livramento, sobrevive basicamente da agricultura de subsistência”, no entender desta magistrada são circunstâncias suficientes à conclusão de que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, notadamente pela falta de prova em contrário.

A boa-fé, conforme os ditames do direito, se presume, devendo a má-fé ser comprovada.

Neste caso, entendo que a parte Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual a segurança deve ser concedida em definitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e garantir à parte Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021